Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709403-28.2024.8.07.0005 EMBARGANTE: ELISANGELA BRITO LIMA EMBARGADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LOJAS RIACHUELO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 69159233) em face da decisão Id. 69126379, que determinou o sobrestamento do processo, com base nos artigos 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, até a solução definitiva do Tema Repetitivo 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça. A Embargante afirma que ao processo não se aplica o Tema 1.264 do STJ, sendo, pois, indevido o sobrestamento ordenado. Sustenta que a parte ré alterou sua linha de defesa na Apelação e que suposta dívida prescrita nunca foi mencionada para bloquear o cartão de crédito. Destaca que a presente ação tem por fundamento a restrição injustificada mantida mesmo após a quitação do débito contestado. Além disso, a própria ré admitiu que o bloqueio decorreu de erro interno. Ao final, requer o provimento do recurso integrativo para sanar os vícios apontados e determinar que o processo prossiga. Nas contrarrazões, as Embargadas argumentam que o fato de haver débito prescrito restringindo a utilização do cartão de crédito pela Embargante é suficiente para que o presente processo seja afetado pelo Tema Repetitivo no 1.264 do Superior Tribunal de Justiça - Id. 70609622. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no ato processual embargado. Na hipótese em exame, a r. sentença Id. 68418670 julgou procedentes os pedidos autorais para determinar às Rés que desbloqueiem o cartão de crédito da parte autora, bem como para condená-las a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Nas razões recursais Id. 68418672, as Apelantes requereram a suspensão do processo, em atendimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.264, o que foi acolhido pela decisão embargada. Observo que nas contrarrazões ao apelo a Embargante não se manifestou acerca do pedido de sobrestamento e sequer alegou a ocorrência de inovação recursal (Id. 68418676). Ressalto, ainda, que a sentença recorrida Id. 68418670 considerou ilegal a manutenção da restrição no cartão de crédito da Autora com fundamento em débito prescrito, in verbis: “A fim de esclarecer a questão relativa à existência da relação jurídica alegada entre as partes, a decisão saneadora no ID n. 217979433 determinou à parte ré que apresentasse a via original do contrato no 13248273, objeto de demanda nos autos no 0717080-46.2023.8.07.0005, e o contrato no 858969, supostamente firmado entre as partes na modalidade saque fácil. O contrato no 13248273, apresentado pela parte ré, refere-se a um contrato de empréstimo – crédito pessoal que foi objeto de demanda no processo no 0717080-46.2023.8.07.0005, no qual foi reconhecida a inexistência do débito. A alegação de que o bloqueio decorre de um contrato de saque fácil não procede, em que pese a parte ré tenha apresentado o contrato no 858969 ao ID n. 219736816, fl. 11, porque verifico que tal contrato está cancelado desde 2007. Ainda que existam débitos relacionados a esse contrato, conforme demonstrado na tela da página 13, estes são referentes ao ano de 2007 e estão, portanto, prescritos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Dessa forma, não é permitido ao credor restringir o acesso da autora ao cartão de crédito com fundamento em dívida prescrita. Tal restrição constitui prática abusiva e injustificada, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no artigo 4o, inciso III, e artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, a manutenção do bloqueio do cartão de crédito MASTERCARD final 139 da autora resta prejudicada, sendo ilegal a restrição imposta com base em débito prescrito.” (g.n) Portanto, não prospera o argumento de que há vícios na r. decisão embargada, pois foram cumpridos os requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora